Tribunal: STF
Processo: HC 249884
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SEGUNDA AÇÃO.



    1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 244.875, ao qual neguei seguimento em decisão proferida no dia 19/08/2024, com trânsito em julgado em 27/08/2024. 



    2. Nas duas impetrações, veiculam-se, quase que integralmente, os mesmos pedidos e causas de pedir relacionados às alegações de inidoneidade dos fundamentos que respaldaram prisão preventiva do paciente, nulidade de reconhecimento pessoal e de busca domiciliar, fragilidade do conjunto probatório que respaldou a condenação, desproporcionalidade da pena e cabimento de regime de cumprimento diverso do fechado.



    3. Embora o impetrante tenha indicado atos coatores distintos (a decisão de indeferimento de pedido liminar proferida pelo Ministro Relator do Habeas Corpus nº 935.641/SP e o acórdão que não conheceu o agravo regimental protocolado na sequência, no mesmo habeas corpus), na realidade, impugna-se o mesmo ato, já que o agravo regimental interposto em face de decisão de indeferimento de pedido liminar não foi conhecido.



    4. Eis a ementa do acórdão do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 935.641/SP: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 2. O agravante foi condenado a 16 anos e 8 meses de reclusão, além de multa, por crimes previstos no Código Penal, Lei n. 10.826/2003 e Lei n. 11.343/2006. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva. 3. A decisão agravada concluiu pela ausência de requisitos para deferimento da liminar, considerando que o alegado constrangimento ilegal se confunde com o mérito da ação. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se cabe agravo regimental contra decisão que indefere pedido de liminar em habeas corpus. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão de relator que indefere pedido liminar em habeas corpus. 6. O indeferimento do pedido de liminar foi devidamente fundamentado, não havendo. demonstração de flagrante violação ou ameaça ao direito de locomoção que justificasse a medida excepcional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "Não cabe agravo regimental contra decisão que indefere pedido de liminar em habeas corpus." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 799.739/PI, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/4/2023; STJ, AgRg no HC 718.541/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/2/2022.” (e-doc. 25, p. 1-2, grifos nossos).



    5. Registre-se que, do exame das peças que instruem a impetração, não foi constatada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    6. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator